Tribunal: TJPA
Processo: 0804956-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804956-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. EXCLUSÃO DE MULTA POR CUMPRIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU INÉRCIA ESTATAL. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 537, § 1º, II, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que afastou a aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 imposta em sede de tutela de urgência, sob o fundamento de cumprimento parcial da obrigação imposta ao Estado do Pará, relativa à recaptura de adolescentes foragidos do sistema socioeducativo.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a suposta nulidade da decisão monocrática proferida sem prévia intimação do agravado; (ii) a possibilidade de exclusão das astreintes em razão do cumprimento parcial da obrigação e ausência de conduta resistente ou omissiva por parte do ente público.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a dispensa de oitiva prévia da parte contrária em decisão monocrática que não acarreta prejuízo e se funda em entendimento consolidado, a teor do art. 932, V, do CPC.
4. A reapreciação da matéria pelo relator com base em fundamentos já enfrentados na decisão agravada é legítima, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.
5. Demonstrado o cumprimento parcial da obrigação e a inexistência de resistência ou omissão dolosa do Estado do Pará, é admissível a exclusão da multa com base no art. 537, § 1º, II, do CPC.
6. As astreintes têm caráter coercitivo e devem ser moduladas à luz do princípio da proporcionalidade e da efetividade da tutela judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação prévia do agravado não configura nulidade da decisão monocrática quando ausente prejuízo e a decisão se fundar em jurisprudência consolidada.
2. A multa por descumprimento de obrigação judicial pode ser excluída quando demonstrado cumprimento parcial da ordem e inexistência de resistência ou inércia do obrigado, conforme o art. 537, § 1º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537, § 1º, II; 932, V; 1.021, § 3º; 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/05/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024; TJPA, AI n.º 0804756-92.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe 18/03/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado do Pará, apenas para excluir a multa diária fixada pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude de Belém no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias.

Nas razões do recurso, o Ministério Público sustenta a nulidade da decisão monocrática por ausência de prévia intimação para contrarrazões, em afronta ao art. 932, V, do Código de Processo Civil.

Defende a manutenção da multa imposta, reputando-a razoável, proporcional e necessária à efetividade da tutela jurisdicional deferida, especialmente diante da reiterada omissão do Estado no cumprimento dos mandados de busca e apreensão de adolescentes em situação de fuga.

Sustenta que o valor das
astreintes
visa compelir o cumprimento da ordem judicial e não se mostra excessivo, considerando o histórico de inércia da Administração Pública.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado, com o restabelecimento da multa originalmente fixada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (Id. 27158682).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, a controvérsia posta nos autos cinge-se à validade da decisão monocrática que, sem prévia intimação do agravado (Ministério Público), excluiu a multa diária de R$ 5.000,00 imposta em sede de tutela de urgência, e, ainda, à própria necessidade e proporcionalidade da referida penalidade pecuniária.

De início, quanto à alegada nulidade da decisão monocrática, a prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento
Interno
do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo Código de Processo Civil, no art. 932, inciso III a V.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1 - De acordo com precedentes desta Corte é possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar. 2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido . 3 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada. 4 - Conhecimento e desprovimento do Agravo Interno.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08032989720238140000 20957777, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM, COM PEDIDO LIMINAR DE DESOBSTRUÇÃO DE PASSAGEM E/OU DESEMBARGO DE OBRA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DETERMINADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM . POSSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, ALÍNEA B DO CPC/15 C/C 133, XI, ALÍNEA D DO RITJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806142-25.2020.8.14 .0000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/02/2021, 2ª Turma de Direito Público)”

Destarte, considerando-se que a questão apreciada mostra-se passível de julgamento imediato, não há que se cogitar na ilegalidade da decisão monocrática.

Acresça-se que, conforme entendimento consolidado, é legítima a reapreciação da matéria pelo relator quando os fundamentos do agravo interno não forem capazes de infirmar os já deduzidos.

No que tange ao mérito, a decisão agravada afastou a incidência da multa com fundamento no art. 537, § 1º, II, do CPC, por considerar demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação, além da ausência de resistência do ente estatal em adotar diligências para a recaptura dos adolescentes foragidos.

Com efeito, a documentação acostada pelo agravado (Ordem de Serviço e Relatórios Policiais) revelou atuação da DATA e da CIEPAS no sentido de cumprir os mandados de busca e apreensão, sendo a inefetividade decorrente da dificuldade real de localização dos adolescentes em local incerto e não sabido, e não da inércia deliberada do Estado.

É certo que as
astreintes
possuem função coercitiva e acessória, sendo possível sua modificação ou exclusão sempre que comprovado o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa, a teor da jurisprudência pacífica do STJ:

“A fixação das astreintes deve considerar como fator preponderante a efetividade da tutela pretendida, averiguada segundo o grau de resistência à sua execução. Ausente essa resistência, é legítima sua exclusão com base no art. 537, § 1º, II, do CPC.”

(REsp n. 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020).

Inclusive, deve-se ressaltar que a matéria de fundo destes autos não é nova nesta Corte, encontrando-se a decisão recorrida na mesma direção da jurisprudência consolidada do TJPA, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. CARACTERIZADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MULTA, MAS MANUTENÇÃO DO IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. In casu realmente o item 5.1, letra ?i?, do edital, estabelece a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos, até a data de encerramento da inscrição no concurso público, ocorrida em 31.03.2010, não se caracterizando a existência de má fé na interposição do agravo de instrumento, por conseguinte, deve ser excluída a multa de 1% (um por cento) aplicada ao embargante, mas mantido o IMPROVIMENTO do agravo de instrumento consignado no acórdão embargado, por ausência do ?fumus boni juris? e ?periculum in mora? necessários para deferimento de liminar consubstanciada no prosseguimento do embargante/agravante no concurso público e nomeação e posse no cargo, tendo em vista a suspensão dos efeitos dos atos do Certame, por decisão judicial proferida em outro processo, ensejando a inexistência de prejuízo e a existência de fato impedido do direito requerido, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73, quando da interposição do agravo de instrumento. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas apara atribuir efeito modificativo e excluir a multa aplicada de 1% (um por cento), mas mantendo o improvimento do agravo de instrumento à unanimidade.? (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0001262-96.2015.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 11/10/2018).

Dessa forma, ausente demonstração de conduta dolosa ou omissiva por parte do Estado do Pará que justificasse a aplicação das
astreintes
, impõe-se manter a exclusão da penalidade.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É
como
o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025